Tribunal: STF
Processo: RE 86948
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO CINGIU-SE A CONSIDERAR QUE A MATÉRIA REFERENTE A
UNIFICAÇÃO DE PENAS CONSTITUI INCIDENTE DA EXECUÇÃO, A SER APRECIADA
PELO JUÍZO COMPETENTE.
ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 58, 79 E 81, DO COD.
PENAL MILITAR. SUA INOCORRENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.